Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710728-72.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Domingues &amp; Rodrigues Materiais de Construção Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão extintiva proferida por esta Relatoria (ID 22810938), que homologou a renúncia por ela formulada ao direito a que se funda a ação, e, por conseguinte, a desistência do apelo por anteriormente aviado, para extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “c”, do Código de Processo Civil[1]. 2. A par disso, intime-se a parte embargada, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC, para, querendo, apresentar resposta aos aclaratórios de ID 22383211. Realizadas as aludidas providências, retornem conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora